Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-66.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÕES DE RESCISÃO DE CONTRATO E ADJUDICATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA POR UM DOS COOPROPRIETÁRIOS SEM PARTICIPAÇÃO DO OUTRO. IMÓVEL REGULAR REGISTRADO EM NOME DE AMBOS. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL PROPORCIONAL REFERENTE À PARCELA PERTENCENTE À COMPANHEIRA PREJUDICADA. CABIMENTO. DÍVIDAS EM NOME DE UM DOS HERDEIROS PENDENTES DE QUITAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INÉRCIA DO INTERESSADO. INADIMPLEMENTO DE IPTU/TLP. DÉBITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A POSSUIDORA EFETIVE O PAGAMENTO DOS CORRESPONDENTES ENCARGOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Cuida-se de discussão a respeito da validade do contrato verbal de compra e venda de imóvel ajustado por um dos companheiros, sem anuência do outro, sendo ambos coproprietários registrais, tomadas entre seus herdeiros e a compradora informal. Admitida a invalidade do ajuste, com restituição das partes ao status quo ante, aqueles buscam a condenação desta ao pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel ainda sob posse exclusiva dela e em danos morais, enquanto a adquirente pretende afastar a determinação para que ela promova o pagamento dos débitos tributários constituídos durante sua ocupação, pendentes de quitação.
2. No particular, em que pese a nulidade do negócio jurídico, com a permanência da compradora na posse do imóvel, não se revela razoável o pagamento de aluguéis quanto à parcela pertencente ao Espólio do vendedor, considerando a vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), dado que foi ele quem promoveu a venda irregular do bem, sem anuência da então companheira, coproprietária registral, e sem lhe repassar qualquer valor recebido na transação. Nesse ponto, bastante a restituição das partes ao estado anterior.
3. Contudo, merece prestígio a pretensão indenizatória, por lucros cessantes, consubstanciada em pagamento de aluguéis em relação à cota-parte pertencente ao Espólio da referida consorte, restando evidenciado o prejuízo que lhe foi causado pela conduta da compradora, que permaneceu na posse irregular do bem mesmo após ser notificada extrajudicialmente acerca do inconformismo dos legítimos proprietários a esse respeito, a contar dessa ocasião.
4. Quanto ao aventado dano moral, a existência de débitos perante concessionária de serviço público em nome de um dos herdeiros proprietários e antigo morador do imóvel, ainda que decorrente de inadimplemento da ocupante, que efetivamente usou os correspondentes serviços, por si só, não gera danos morais, sobretudo, quando verificada a inércia daquele e dos demais coproprietários, por longos anos, quanto à alteração do pertinente cadastro junto à respectiva empresa, sem olvidar que não restou demonstrado possível inscrição em serviços de proteção de crédito, não havendo como concluir pela aduzida ofensa a direitos da personalidade.
5. É cediço que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, respondendo este último em solidariedade com o proprietário, conforme preceito do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei Federal no 82/1966, aplicável ao Distrito Federal (LCDF no 4/1994, art. 70). Igualmente, em relação à TLP, consoante dicção do art. 7o, §2o, da LCDF no 4/1994.

6. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários de responsabilidade de terceiros, gera dano moral in re ipsa. Cuida-se de entendimento aplicável às hipóteses em que houve uma compra e venda de imóvel válida e a mudança da titularidade do bem não foi registrada na Secretaria de Fazenda. Nesse passo, eventual inadimplemento, pelo comprador, de valores devidos a título de IPTU/TLP, com a posterior inscrição do nome do vendedor na Dívida Ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal, geraria dano de ordem extrapatrimonial indenizável.
7. Não obstante, o caso concreto é diferente. Levando-se em conta que tanto a outrora compradora, que vem exercendo a posse exclusiva sobre o imóvel com animus domini, como os herdeiros do então vendedor, legítimos coproprietários do bem, perante o fisco, são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos tributos sobre ele incidentes, não há como responsabilizar a ocupante por eventuais danos morais decorrentes da inscrição dos respectivos débitos fiscais pendentes em dívida ativa distrital em nome dos efetivos proprietários, até porque também se referem a período anterior à ocupação e se relacionam a outros bens.
8. No que toca à relação jurídica particular existente entre os litigantes, admitida a invalidade do contrato verbal de compra e venda do imóvel em questão, com o retorno das partes ao estado anterior, correta a determinação para que a compradora promova o pagamento dos tributos (IPTU/TLP) referentes ao período em que permanecer na posse do imóvel, ressalvado o direito de o fisco cobrá-los diretamente de qualquer dos correspondentes sujeitos passivos, sobretudo, dos proprietários.
9. Apelação dos herdeiros parcialmente provida. Recurso adesiva da compradora desprovido.